Tribunal: TJDFT
Processo: 0743745-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743745-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: MONICA BALDONI D E S P A C H O Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Depois, voltem os autos à conclusão. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator